Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ROSIMAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 395.396.873-49 (VÍTIMA), DALAN RODRIGUES BARBOSA - CPF: 022.113.231-70 (VÍTIMA), JOAO CARLOS BATISTA - CPF: 395.910.181-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA PRONUNCIAR O RÉU – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 2 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, ou participação, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve-se observar nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
e submeter o réu ao juiz natural do feito.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Matheus Bruno de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 1465-65.2018.811.0023 (código 90229), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II; e do artigo 157, § 2o, incisos I e II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 31396010), a defesa pugna pela reforma da sentença para que o recorrente seja impronunciado, ou, subsidiariamente, para que seja excluída a qualificadora prevista no inciso VII do artigo 121 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 31396012), pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo-se a pronúncia.

A decisão foi mantida em juízo de retratação pelos seus próprios fundamentos (Id. 31396013).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36870981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020